Tribunal: STF
Processo: RMS 38506
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nos seguintes termos:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DOS JULGADOS COMBATIDOS VIA MANDAMUS. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES.



    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra: a) decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao AREsp 1.599.365/SP; b) acórdão proferido no AgInt no AREsp 1.599.635/SP da Terceira Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Interno interposto da citada monocrática da Presidência; c) decisão da Vice-Presidência desta Corte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto desse último aludido Agravo Interno.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente em casos excepcionais, a impetração de writ contra ato judicial, desde que configurada a hipótese de decisão teratológica, assim compreendida aquela tida como "absurda, impossível juridicamente".



    3. No caso dos autos, não se evidencia teratologia ou abusividade nas decisões questionadas. Verifica-se que foi proferida decisão, pela Presidência da Corte, não conhecendo do Agravo em Recurso Especial interposto em virtude de falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, especificamente a Súmula 7/STJ, tendo o ora impetrante se valido do respectivo recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido por decisão colegiada da Terceira Turma, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, a parte impetrante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados também pelo Colegiado, ensejando a interposição de Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido em decisão fundamentada em jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339/STF. 



    Inconformada, a parte ora agravante interpôs, ainda, Agravo Interno, o qual não foi provido.



    4. Percebe-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o Mandado de Segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional em questão. Precedentes do STJ.



    5. Agravo Interno não provido.



    Nas razões recursais, o recorrente alega haver evidente teratologia na decisão questionada na ação mandamental, consubstanciada sobretudo no reconhecimento do óbice formal previsto na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao Agravo em Recurso Especial º 1.599.365-SP.



    Argumentou que:



    O impetrante, ora recorrente, não pretende a simples revisão do que foi julgado, pretende a declaração de nulidade do julgamento em decorrência dos manifestos e graves vícios acima enunciados que macularam a dignidade da Justiça Brasileira. 



    Quais são os fundamentos dessa mera assertiva “No caso dos autos, não se evidencia teratologia ou abusividade nas decisões questionada” Não há nenhuma fundamentação, configura decisão ditatorial, arbitrária e manifestamente nula, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, inciso II e 1.022, § único, inciso II, do CPC. 



    Nos autos está cabalmente demonstrada a ocorrência de atos manifestamente teratológicos perpetrados no julgamento do recurso especial, até com infringência à lei penal, omissão em documento público daquilo que por força de lei dele devia constar (art. 219 C. Penal) !!!!! 



    Essa simples afirmativa do acórdão recorrido contraria frontalmente o que está cabalmente comprovado nos autos, porque despreza, faz tabula rasa: 



    1) do fato incontroverso da dispensa dos serviços contratados efetuada pelo banco executado que é causa de rescisão do contrato exequendo (art. 607 do Código Civil), insuscetível de reexame; 



    2) da rescisão contratual operada pela inadimplência do banco executado comprovada por coisa julgada formal, material e soberana que também é causa de rescisão do contrato exequendo (art. 607 do Código Civil), insuscetível de reexame; 



    3) da rescisão contratual ocorrida não por culpa do advogado mas por culpa exclusiva do banco executado também comprovada por coisa julgada formal, material e soberana, insuscetível de reexame. 



    4) da omissão no relatório do acórdão recorrido dos relevantes elementos acima indicados nos itens 1, 2 e 3 o que configura falsidade ideológica, nos claros termos do art. 299 do Código Penal. 



    O desprezo desses elementos constantes dos autos, indicados acima nos itens 1, 2, 3, e 4 configuram manifesta e inequívoca teratologia jurídica dos decisórios impugnados, porque o julgamento do Agravo em REsp nº 1.599.365-SP foi efetuado sem a consideração desses relevantes, irrespondíveis e insofismáveis elementos constantes dos autos, OMITIDOS FRAUDULENTAMENTE PELO E. MIN. RELATOR, infringindo o art. 219 do Código Penal, o que demonstra que aquilo que restou decidido é manifestamente absurdo e juridicamente impossível. 



    Requereu que “seja provido este RECURSO ORDINÁRIO para que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança impetrada para o fim de serem invalidados, anulados e destituídos de eficácia todos os decisórios proferidos no Agravo em Recurso Especial º 1.599.365-SP, como expressamente determina o art. 281 do CPC, ordenando-se novo julgamento desse recurso especial, com a observância da RESCISÃO do contrato exequendo comprovado pelos fatos incontroverso da dispensa dos serviços advocatícios contratados e da rescisão do contrato de locação de serviços exequendo por inadimplemento do executado decorrente de coisa julgada formal, material e soberana formada anteriormente, com observância dos arts. 603, 607 e 475 do Código Civil e arts 374, III, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC”.



    Devidamente intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 66).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 74):



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇAIMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O recurso busca, em verdade, que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça ou anule sua decisão, para corrigir eventual vício no julgamento do Agravo em Recurso Especial º 1.599.365-SP.



    Contudo, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem com base em sua jurisprudência, consignou a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, em razão da inexistência de omissão nos julgados impugnados. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão:



    No caso dos autos, não se evidencia teratologia ou abusividade nas decisões questionadas. Verifica-se que foi proferida decisão, pela Presidência da Corte, não conhecendo do Agravo em Recurso Especial interposto em virtude de falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, especificamente a Súmula 7/STJ, tendo o ora impetrante se valido do respectivo recurso de Agravo Interno, o qual não foi provido por decisão colegiada da Terceira Turma, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na sequência, a parte impetrante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados também pelo Colegiado, ensejando a interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido em decisão fundamentada em jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339/STF. Inconformada, a parte ora agravante interpôs, ainda, Agravo Interno, o qual foi desprovido. 



    Percebe-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o Mandado de Segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional em questão.



    Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifico também não demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder nas decisões combatidas, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte quanto ao tema de fundo do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação:



    No que tange à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo especial, o presente agravo não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que cabe à parte insurgente, nas razões do agravo em recurso especial, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso, justificando, tese a tese, o cabimento do apelo especial, sob pena de incidência do art. 932, III, do CPC/2015.



    A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 265 DO CPC/1973 (ATUAL 313, V, 'A', DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 544, § 4º, I, 2ª PARTE, DO CPC/1973, ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO RISTJ E ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    (...) 2. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar especificamente e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art. 544, § 4°, I, do CPC/1973, do art. 253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 872.750/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1171609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 09/03/2018) 



    Consoante leitura da petição do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, os agravantes deixaram de impugnar especificamente a incidência do óbice do enunciado n. 7/STJ, o que evidencia o acerto da decisão agravada.



    Assim, não demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia, nos termos em que apontado pelo recorrente, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente